Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-32.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012320-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 83.472.803/0001-76 (APELADO), OLAVO RIGON FILHO - CPF: 415.911.199-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – QUITAÇÃO CONTRATUAL NO DECORRER DA AÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PERDA DE OBJETO (ART. 85, §10 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato praticado pelo Apelante, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado
a quo
não configura reconhecimento jurídico do pedido, mas sim perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende de expressa concordância da parte contrária.

2. A quitação do contrato no decorrer da ação judicial, é uma causa de perda superveniente do objeto.

3. Argumento de inversão, exclusão ou minoração dos honorários advocatícios, faço a seguinte ponderação.

4. O norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação. Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC.

5. Recurso de Apelação parcialmente provido apenas e tão somente para reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que na Ação de Cobrança nº
1012320-32.2018.811.0041 julgou procedente o pedido
em razão do adimplemento integral do objeto da ação extinguiu o processo com fulcro no art. 487, III, aliena “a”, do CPC.

Por fim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrada em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O que ensejou a propositura da ação foi o fato da empresa Apelada não ter recebido o pagamento de parcela referente à execução de contrato para atender a demanda da Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (GUARDIÃO).

Em suas razões recursais (Id. 67791540), sustenta o Estado de Mato Grosso que não houve reconhecimento jurídico do pedido, mas sim ausência de interesse de agir superveniente.

Argumenta ainda que os honorários advocatícios devem ser invertidos, excluídos ou minorados, uma vez que não deu causa à propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 67791544.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 70613977).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O que ensejou a propositura da ação, segundo consta na exordial, foi o fato da empresa Apelada não ter recebido o pagamento de parcela referente à execução de contrato para atender a demanda da Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (GUARDIÃO).

Afirma que a Nota Fiscal nº 26622, no valor de R$ 205.548,00 (duzentos e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais), com vencimento em 30/11/2016 não foi adimplida.

No decorrer da ação ordinária, houve a quitação do referido valor.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, ante ao reconhecimento jurídico do pedido e condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Resumidamente, são estes os fatos que ora são postos a julgar.

O ato praticado pelo Apelante, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado
a quo
não configura reconhecimento jurídico do pedido, mas sim perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende de expressa concordância da parte contrária.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

“ (...) No reconhecimento jurídico do pedido, verifica-se a submissão processual, caracterizada sempre que o réu
expressamente concordar
com a pretensão do autor.
Essa concordância é ampla, atingindo tanto a causa de pedir quanto o pedido
, de forma que no reconhecimento jurídico do pedido, o réu concorda com os fatos e fundamentos jurídicos alegados pelo autor e também com o pedido por ele formulado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador. Ed. Juspodivm, 2016, 1ª Edição, 3ª tiragem, pág.: 802) (NEGRITEI)

Desta forma, conclui-se que o reconhecimento jurídico do pedido é um ato endoprocessual praticado expressamente pelo Réu, não admitindo assim, a forma tácita.

Acerca da matéria, assim já julgou este Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – LIMINAR INDEFERIDA – PROMOÇÃO REALIZADA POR ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO – NÃO OCORRÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. Propositura de Ação Declaratória sob o argumento de que o Requerente mesmo havendo preenchidos os requisitos legais não ter sido promovido à graduação de 2º Sargento da PM, configurando, assim, ato ilegal da Administração Pública. 2. Promoção do Requerente na graduação na 2º Sargento por ato voluntário do poder público. 3. Sentença homologatória de reconhecimento jurídico do pedido, na forma tácita. 4. O ato praticado pela Administração Pública, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado a quo, não configura reconhecimento jurídico do pedido mas, sim, perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende expresso, o que não ocorreu.
5. Ademais a causa de pedir na ação judicial é distinta do ato praticado pelo poder público. 6. O ato praticado pela Administração Pública configura perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão do Requerente foi praticada voluntariamente pelo Poder Público, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 6. Remessa Necessária conhecida e retificada a sentença parcialmente, ante a perda superveniente do objeto e extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. (TJ/MT - N.U 0012456-61.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Diante dos fundamentos acima expostos, não há que se falar em reconhecimento jurídico do pedido.

O ato praticado pela Administração Pública configura perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão do Requerente foi alcançada.

Assim, a quitação do contrato no decorrer da ação judicial, é uma causa de perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - POSSIBILIDADE - DIREITO DISPONÍVEL - PRETENSÃO DE POSTERIOR INSURGÊNCIA -PRECLUSÃO - SUPERVENIENTE QUITAÇÃO DO CONTRATO - PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. (...)
A constatação de que o devedor fiduciário quitou o contrato durante o curso da busca e apreensão autoriza o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do credor fiduciário
(CPC, art. 485, VI). (...) (VV) A exegese do art.85, §1º e 11 do CPC/15 autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais, ainda que não fixados em primeira instância, posto que devidos não somente diante da sucumbência, mas como remuneração ao trabalho desenvolvido pelo profissional de advocacia. (TJMG - Apelação Cível 1.0295.14.001626-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021) (NEGRITEI)

Nesse aspecto, procede o apelo recursal.

No que tange ao argumento de inversão, exclusão ou minoração dos honorários advocatícios, faço a seguinte ponderação.

A ideia da ação ser extinta sem resolução do mérito não induz, necessariamente, ao não pagamento de honorários advocatícios, muito embora possa, em alguns casos, tal ônus ser suportado pelo autor, como por exemplo, o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC).

O norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação.

É por este motivo que o vencido pagará honorários ao advogado vencedor, conforme estabelece o art. 85,
“caput”
, do CPC.

Prova de que nem sempre a extinção do processo sem resolução do mérito não induz, necessariamente, tal obrigação ao autor é a própria perda do objeto.

Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC,
in verbis:

Art. 85 (...)

(...)

§10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA - FRANQUEADO - TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PRIMITIVA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) -
De acordo com o princípio da causalidade, o pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser imputado à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que o ocorra perda superveniente de objeto.
- Se as chaves do imóvel só foram entregues após o cumprimento da medida liminar foi a parte ré quem deu causa ao ajuizamento da ação e deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.083394-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, quem deu causa à propositura da demanda foi o próprio Apelante, hajas vista que não adimpliu no tempo correto a sua obrigação contratual de pagar a parcela devida à empresa Apelada.

Tanto é verdade que, mesmo após a propositura da ação, o Apelante apresentou contestação pleiteando a improcedência do pedido sob o argumento de não comprovação da prestação dos serviços contratados, conforme se pode observar no Id. 67791522.

Logo, deve o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, suportar o ônus de pagar os honorários advocatícios à empresa Apelada.

Também não procede o argumento de minoração da verba honorária, pois esta já foi fixada em seu patamar mínimo (art. 85, §3º, I, do CPC).

Diante do acima, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022